Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. PRESENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA. AUSENTES. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. Existente erro material no dispositivo do voto, necessário se faz a correção através do acolhimento dos embargos de declaração.
4. São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que na qualidade de curadora de ausentes.
5. Embargos de declaração do autor/apelante conhecido e desprovido.
6. Embargos de declaração do réu/apelante conhecido e provido.